Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. IRMÃ GÊMEA NÃO SORTEADA. COLÉGIO DOM PEDRO II. ART. 53 DO ECA. REQUISITOS ATENDIDOS. PRIMAZIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. O art. 53, V, da Lei 8.069/90, assegura vagas no mesmo estabelecimento aos irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
2. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição de ensino pública, devendo observar a referida regra.
3. Ao assegurar o direito de irmãos de estudarem na mesma instituição de ensino, prestigia-se a doutrina da integral proteção, a convivência e os laços familiares. Nesse contexto, os critérios ilegais previstos no edital não podem prevalecer em detrimento da lei e do bem-estar da criança.
4. Negou-se provimento ao recurso.